Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir a parte autora a quantia de R$ 470,89 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 59246877.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Em razões recursais, sustenta ausência de contestação por parte da empresa requerida/recorrida, haja vista que a defesa teria supostamente se baseado em fatos não ocorridos. Aduz que tanto a defesa como a sentença de origem basearam-se na ideia de ter havido “no show”, o que não teria ocorrido. Acrescenta que o pleito de danos morais foi contestado de forma genérica e consubstanciado em fato não ocorrido. Requereu a reforma da sentença com o julgamento de procedência de seus pedidos.
5. Cediço que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele o papel de definir quais provas serão necessárias para formar seu convencimento. Ademais, consoante art. 6o da Lei no 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
6. No caso sob análise, não houve afirmação na sentença acerca da ocorrência de “no show”, mas tão somente o reconhecimento de validade da cláusula para a negativa da empresa em negar a remarcação do horário de retirada.
8. Como pontuado na sentença, o fato do autor ter antecipado a partida de voo e reservar hotel, foi decisão exclusiva deste, não sendo tal ônus imputável a ré, até porque não foi a ré quem alterou o horário original de voo. Portanto, não há que se falar em reembolso com passagens aéreas e diárias de hotel.
9. Quanto aos danos morais, não tendo a requerida praticado qualquer ato ilícito, apto a macular a honra subjetiva do recorrente, não há motivos para fixação de indenização nesse sentido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.